Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. TRANSPLANTE CARDÍACO. TRATAMENTO PRESCRITO. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que o autor busca autorização para realização, em caráter de urgência, de transplante de coração, prescrito por médico especialista, denegado em razão da não previsão do procedimento no rol de cobertura básica da ANS.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. É nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, a disposição contratual de plano de saúde que limita o atendimento emergencial ou de urgência.

5. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça em que se firma o posicionamento pela configuração de dano moral em caso de negativa indevida de cobertura contratual de plano de saúde. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado de forma a penalizar aquele que lhe deu causa e compensar razoavelmente aquele que o sofreu, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta pelo seu agente causador.

5. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, em regra, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). Contudo, no caso concreto, arbitrar os honorários de sucumbência, aplicando o percentil do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da única condenação, aviltaria o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, motivo pelo qual, in casu, devem os honorários serem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

6. Apelo provido parcialmente.